Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. PROTEÇÃO ANTECIPADA CONTRA FUTUROS BLOQUEIOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE APÓS EVENTUAL BLOQUEIO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Todavia, o mesmo diploma legal impõe ao executado o ônus de comprovar que “quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis” (art. 854, § 3o).

2. Não é possível alegar, de forma antecipada, que todos os valores existentes em contas bancárias possuem natureza salarial. A análise deve ser feita casuisticamente, à luz das provas de impenhorabilidade que devem ser apresentadas pelo executado.

3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).

4. Ainda que as contas do agravado possuam apenas verba de natureza salarial, isto não é impeditivo absoluto da realização de penhora. Há necessidade de se verificarem as peculiaridades do caso para examinar se a penhora parcial é possível.

5. Recurso conhecido e não provido.